Tribunal: TJBA
Processo: 8028118-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028118-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSICA KRISTIEN SOUZA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICO. CARÁTER REPARADOR. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. CORREÇÃO DE DIÁSTASE DOS RETOS ABDOMINAIS. MAMOPLASTIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA COM READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pela operadora de saúde BRADESCO SAÚDE S/A, após realização de cirurgia bariátrica.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a operadora a custear os procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia abdominal, correção de diástase dos retos abdominais e mamoplastia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A operadora alegou nulidade da sentença por suposta condenação extra petita e defendeu a licitude da negativa de cobertura. A autora, por sua vez, pleiteou majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se houve julgamento extra petita por parte do juízo a quo ao condenar em obrigação não requerida na petição inicial;
(ii) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de cirurgias plásticas reparadoras posteriores à cirurgia bariátrica, sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS;
(iii) saber se restou configurado o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da inexistência de julgamento extra petita.
Verificada, na petição inicial, a formulação expressa de pedido referente aos três procedimentos cirúrgicos, afastando-se a alegada extrapolação dos limites da lide.

Da negativa de cobertura pela operadora.
Reconhecida a abusividade da cláusula contratual que exclui procedimento reparador decorrente de cirurgia bariátrica. Aplicação do entendimento do STJ no Tema 1.069, que impõe a obrigatoriedade da cobertura nesses casos.

Do caráter reparador dos procedimentos.
Comprovado nos autos o caráter funcional e reparador das cirurgias, a justificar a imposição de custeio à operadora, afastando-se a alegação de se tratar de procedimento estético.

Dos danos morais.
Caracterizada a ofensa à dignidade da pessoa humana diante da recusa injustificada da operadora e da conduta omissiva no cumprimento da ordem judicial por mais de dois anos.

Da majoração do valor indenizatório.
Considerando-se a reiteração do descumprimento da tutela de urgência e a situação de angústia gerada à consumidora, justifica-se a elevação do valor da indenização para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO ao recurso da BRADESCO SAÚDE S/A. DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de JESSICA KRISTIEN SOUZA CARNEIRO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico reparador decorrente de cirurgia bariátrica, caracteriza prática abusiva, violando o CDC e o direito fundamental à saúde.”
“2. A resistência injustificada e prolongada ao cumprimento de ordem judicial caracteriza dano moral indenizável, ensejando a majoração do quantum fixado, especialmente diante da reiteração da conduta ilícita.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambas as Apelações Cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A E JÉSSICA KRISTIEN SOUZA CARNEIRO e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da operadora de plano de saúde e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da consumidora, para o fim de
majorar a indenização por danos morais
para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida,
nos termos do voto do Relator
.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04